Tribunal: TJMT
Processo: 1020622-26.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020622-26.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO DA CUNHA - CPF: 393.616.321-91 (APELANTE), THIAGO DAIBERT DUARTE FERREIRA DA SILVA - CPF: 102.446.006-19 (ADVOGADO), GUILHERME DA SILVA GHEDIM - CPF: 119.524.436-36 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA POR BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, fundado na alegação de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado, com descontos realizados em benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) se houve contratação válida e regular do cartão de crédito consignado por meio de assinatura eletrônica via biometria facial; (iii) se a prova apresentada é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica; (iv) se há ilicitude nos descontos realizados e consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de
dialeticidade
, uma vez que a parte expôs suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença recorrida.

4. A relação contratual é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, exceto se demonstrada a regularidade da contratação e ausência de defeito no serviço.

5. A instituição financeira apresentou documentação que comprova a operação, incluindo comprovante de TED, cédula de crédito bancário, termos de adesão e consentimento, bem como uso de biometria facial, forma válida de contratação segundo entendimento consolidado na jurisprudência.

6. A alegação de inexistência de relação jurídica não se sustenta diante do conjunto probatório, que evidencia consentimento e ausência de vício na contratação.

7. A indenização por dano moral exige prova do abalo, o que não se verifica no caso concreto. Igualmente, não há devolução em dobro na ausência de má-fé ou ilegalidade comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A assinatura eletrônica por biometria facial é forma válida de contratação e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica. 2. A existência de prova documental suficiente afasta o dever de indenizar ou de restituição em dobro."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 113 e 927, p.u.; CDC, arts. 2º, 6º, III, e 14; CPC, arts. 489, §1º, e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, N.U 1001441-60.2023.8.11.0050, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1001070-13.2025.8.11.0055, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Carlos Augusto da Cunha em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, movida em desfavor do Banco Master S.A.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que não contratou os serviços de cartão de crédito consignado ofertados pela instituição bancária, impugnando a validade da contratação digital apresentada pela ré, por ausência de assinatura eletrônica válida e ausência de prova de que houve consentimento da parte autora na avença.

Alega violação ao Tema 1.061 do STJ, por entender que cabia à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação, o que não se verificou nos autos, já que não houve prova de envio de cartão, faturas, link de contratação ou mesmo o código “hash” de verificação da assinatura digital.

Sustenta que houve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sem prévia autorização, de modo a configurar relação jurídica inexistente, o que ensejaria a restituição em dobro dos valores pagos (CDC, art. 42, parágrafo único).

Requer assim, a procedência integral da demanda, com a declaração de inexistência da relação jurídica, condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e demais cominações legais.

Em contrarrazões, o apelado, preliminarmente, pugna pelo não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer a manutenção da sentença (id. 333017903).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, o recorrente não teria enfrentado adequadamente os fundamentos que sustentaram a sentença.

O princípio da dialeticidade, consagrado nos arts. 932 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo adm
issível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que embasaram a decisão atacada.

No caso em apreço, verifica-se que a apelação apresentou fundamentação jurídica específica ao questionar o reconhecimento da relação jurídica e do débito, indicando expressamente os trechos da sentença que mereceriam revisão, não havendo o que se falar em ausência de impugnação específica.

O entendimento desta Câmara também é uniforme nesse sentido:

“[...] Se a apelante impugnou a decisão judicial, alegando os motivos pelo qual deve ser reformada a sentença, deve ser conhecido o Recurso.”
(N.U 1002857-83.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024)

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada
e, diante do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso consiste em definir se houve ou não contratação válida de cartão de crédito entre a autora e a instituição financeira, e, por consequência, se é legítima a cobrança realizada por meio de descontos no benefício previdenciário do autor.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

No caso, verifica-se que o Banco apelado apresentou Termo de Adesão (id. 333017885); Termo de Consentimento (id. 333017886); Cédula de Crédito Bancário (id. 333017887); Dossiê (id. 333017888) e comprovante de depósito via TED do valor de R$ 1.416,49 (id. 333017889), comprovando a realização da operação em 03/01/2024, por meio de biometria facial, comprovando a validade da contratação, sobretudo porque os valores foram depositados em sua conta em 10/01/2024, sem qualquer insurgência do autor até o ajuizamento da ação, em 29/05/2025.

A assinatura digital obtida mediante utilização de biometria facial, é procedimento considerado plenamente válido pelo ordenamento jurídico pátrio, em consonância com os avanços tecnológicos experimentados pela sociedade contemporânea nos últimos anos. Nesse contexto, a realização de perícia grafotécnica ou de outra espécie não se justifica quando a contratação se deu por meio de processos tecnológicos que prescindem de assinatura manual, como é o caso da presente.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se baseia em provas documentais suficientes e a produção da prova requerida se mostra inviável ou desnecessária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA E DE OITIVADE TESTEMUNHAS – INVIABILIDADE DA PRIMEIRA E DESNECESSIDADEDA SEGUNDA – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARAA RESOLUÇÃODO CASO – PRELIMINAR AFASTADA– AQUISIÇÃO DE PISOS COM VÍCIO DE FABRICAÇÃO– SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO PELA FABRICANTE – GASTOSCOM A INSTALAÇÃOASSUMIDOSPELO ADQUIRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DESPENDIDO – REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA O RESSARCIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – CUSTAS DEVIDAMENTE PAGAS – INCOMPATIBILIDADEDO PEDIDO– RECURSO NÃOPROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas quando forem desnecessárias para a resolução da lide ou inviáveis de serem produzidas. A reparação por dano material exige a efetiva comprovação dos gastos. O pagamento das custas é incompatível com o pedido de justiça gratuita. (N.U 1031696-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024
)

Assim, considerando a regularidade da contratação, não se vislumbra ilícito imputável à apelada que possa ensejar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do apelante e a reparação por danos morais.

De igual forma, já decidiu esta eg. Câmara:

“[...] 3. O recurso observa os requisitos legais e impugna os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.

4. A contratação foi comprovada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, sem evidências de vício ou fraude.

5. Não há incompatibilidade entre a data do contrato e o início dos descontos.

6. A jurisprudência afasta a anulação do contrato quando comprovada a adesão, mesmo que o consumidor alegue desconhecimento da modalidade.

7. Inexistindo má-fé da instituição, a devolução em dobro é indevida.

8. A configuração de dano moral exige prova de lesão, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com assinatura eletrônica válida afasta a tese de inexistência de relação jurídica.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; CC, arts. 170 e 398; CDC, arts. 39, III e V, e 46; Lei nº 10.820/2003 (com redação da Lei nº 14.431/2022).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.722.322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, N.U 1001441-60.2023.8.11.0050, j. 25.09.2024; TJMT, N.U 1002449-41.2023.8.11.0028, j. 02.08.2024.”

(N.U 1001070-13.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025)

Portanto, diante do conjunto probatório que comprova a regularidade da contratação e da ausência de provas que infirmemos documentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026